Tribunal: TJPA
Processo: 0823650-92.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823650-92.2022.8.14.0006

APELANTE: EDMILSON DE ASSUNCAO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do CP; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação pelo crime de receptação; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do CP; (iii) saber se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido absolutório não merece acolhimento. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas pelas provas documentais e pela prova oral produzida sob contraditório judicial. O apelante foi encontrado na posse direta de motocicleta com registro de roubo, sem documentação regular e com sistema de ignição violado, circunstâncias aptas a evidenciar ciência da origem ilícita do bem.

4.

O dolo no delito de receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas do caso concreto. A apreensão do bem em poder do acusado impõe à defesa o ônus de apresentar elementos mínimos acerca da origem lícita da coisa ou da alegada conduta culposa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A versão defensiva permaneceu isolada e desacompanhada de elementos probatórios idôneos. Não houve comprovação documental da alegada negociação realizada mediante anúncio em rede social, tampouco da existência de documentos aptos a demonstrar regular aquisição do veículo. A testemunha defensiva não confirmou dados essenciais da negociação.

6.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração de ausência de ciência quanto à origem ilícita do bem, nos termos do art. 180, §3º, do CP. No caso concreto, a motocicleta funcionava com qualquer chave, circunstância ostensiva incompatível com aquisição realizada em contexto de boa-fé. O contexto revela adesão consciente ao risco da origem criminosa do objeto.

7.

Assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade. O art. 44 do CP exige pena não superior a 04 (quatro) anos, ausência de violência ou grave ameaça e suficiência da medida substitutiva. Os requisitos legais foram preenchidos.

8.

A negativa do benefício fundada em afirmação genérica sobre suposta conduta social voltada à prática criminosa não constitui motivação idônea. A valoração negativa da conduta social exige elementos concretos relacionados ao comportamento do agente em seu meio familiar, social e laborativo.

9.

Inexistindo fundamentação individualizada apta a justificar a negativa do benefício, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser definida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2º, e 180, caput e §3º; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 476776/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.991.207/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edmilson de Assunção Ramos, inconformado com a r. sentença (ID n 26750950) que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 180,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia (ID n 26750960):

a) Seja o réu ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, a teor do que dispõe o art. 386, VII, do CPP, quanto ao delito de receptação; b) Caso ultrapassado o item anterior, pugna para que seja desclassificado o crime de receptação para sua modalidade culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal; c) seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID n 26750963).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID n 30102240).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso e passo análise do mérito.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ALEGANDO A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180,
CAPUT,
DO CP

Para melhor análise da tese defensiva, transcrevo parte da fundamentação constante da sentença condenatória (ID n 26750950):

Trata a hipótese dos autos do crime de receptação simples, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

O crime de receptação constitui o denominado tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo, cumulativo, a significar que se o autor praticar uma ou mais das condutas criminosas elencadas no dispositivo regrador responderá, em tese, por um único crime.

Pois bem.

O conjunto probatório dos presentes autos constitui-se do auto de inquérito policial em apenso instaurado em razão da prisão em flagrante do réu - em cujo bojo está o auto de apresentação e apreensão e o auto de entrega - (ID 88654141), bem como das mídias digitais contidas nos ID ́s 114088049, 114088051, 114088054, 114088057, 114088059 e 114088061, onde estão registrados os depoimentos de três testemunhas de acusação e de uma de defesa, além do interrogatório do acusado.

Disseram as testemunhas de acusação:

Rômulo Martins Pires: que estavam em rondas no PAAR e viram dois indivíduos em uma motocicleta sem capacete e resolveram fazer a abordagem; que fizeram a revista e em consulta ao sistema verificaram que a placa estava com registro de roubo; que o acusado disse que não tinha conhecimento do roubo; que ele não apresentou nenhum documento da moto.

Lucas Otavio Amorim de Souza: que não recorda da ocorrência e nem do acusado.

Jorge Maria do Vale Neto: que estavam de serviço; que passaram dois cidadãos na moto, mas como eles estavam muito nervosos, desconfiados com a guarnição, resolveram fazer a abordagem; que eles cooperaram com a abordagem; que não tinham nada, mas ao consultarem a placa deu que o veículo tinha sido roubado; que o acusado disse que tinha comprado a moto no PAAR, mas não recorda o valor que ele informou; que a moto parecia meio antiga, se era nova estava malcuidada; que o Canteiro do PAAR é onde vendem coisas roubadas.

A testemunha de defesa:

Rafael Silva Duarte: que estava na casa do acusado e ele estava acertando com um rapaz para comprar a moto; que só acompanhou ele, mas não sabe dizer porquanto ele comprou; que tinha um documento, um papel; que viu a moto; que a moto não era nova e nem velha, dava para usar; que Edmilson trabalha numa fábrica de pedra de mármore.

O acusado:

Edimilson de Assunção Ramos: que não sabia que a moto era roubada; que deu R$ 3.000,00, mais um celular no valor de R$ 3.000,00, e ficou de dar mais a quantia de R$ 3.500,00 quando fosse regularizar a moto; que esse rapaz entregou o DUT e disse que faltava regularizar, que era para ver um despachante; que a moto não estava em boas condições e por isso não podia dar o valor que ele queria; que a moto ficaria no valor R$ 9.500,00; que essa moto valia em torno de R$ 10.000,00 a R$ 11.000,00; que o celular que entregou para ele tinha nota fiscal, estava tudo certo; que não conseguiu regularizar a moto porque esse rapaz sumiu, bloqueou o depoente; que viu o anúncio da venda no Facebook; que não sabia da origem da moto e acreditava que estava tudo regular.

Da análise percuciente desse sintético arcabouço probatório extrai-se a nitidez da materialidade e da autoria delitivas com o acusado figurando como o efeito autor do crime narrado na prefacial acusatória, porquanto as testemunhas policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante afirmaram de forma coerente e contundente em juízo que estavam em rondas de rotina e ao perceberem que dois indivíduos em uma motocicleta ficaram nervosos na presença da viatura resolveram abordá-los, ocasião em que constataram que o veículo por eles utilizado estava com registro de roubo, fazendo com que o réu fosse conduzido à Delegacia para os procedimento legais, já que o mesmo se intitulou o proprietário da moto, cediço ainda que a versão apresentada por ele para justificar a posse do veículo no sentido de que havia comprado a motocicleta sem saber que era roubada mostrou-se frágil e desprovida da mínima ressonância probatória.

Impõe-se, portanto, a sua submissão às sanções penais cabíveis à espécie delituosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para o fim de CONDENAR o réu EDMILSON DE ASSUNÇÃO RAMOS nas cominações punitivas do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, por ser a sua conduta típica, ilícita e culpável, restando presente o dolo na vontade livre e consciente de praticar o delito, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Como se observa da fundamentação ora exposta, o acervo probatório é totalmente compatível com o crime de receptação, disposto no artigo 180, do CP, o qual estabelece que:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelas provas documentais e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório (Mídia ID n 29750939 e seguintes).

Os policiais militares responsáveis pela abordagem foram firmes ao relatar que o apelante trafegava em motocicleta posteriormente identificada com registro de roubo e embora o acusado tenha afirmado desconhecer a origem ilícita do bem, sua narrativa apresentou fragilidades evidentes.

Conforme registrado nos autos, o policial Jorge Maria do Vale Neto, em depoimento judicial (ID n 26750941), acrescentou dado de significativa relevância: o “cachimbo” da motocicleta encontrava-se estourado, circunstância que permitia que qualquer chave pudesse ligar o veículo.

Tal circunstância assume especial importância no caso concreto, por não se tratar de defeito mecânico irrelevante ou vício oculto de difícil percepção. Ao contrário, a violação do sistema de ignição constitui característica ostensiva e absolutamente incompatível com a normalidade de um veículo adquirido licitamente, fato apto a despertar fundada suspeita em qualquer pessoa minimamente diligente, assumindo conscientemente o risco inerente à origem ilícita do bem.

Isso porque o dolo no delito de receptação não exige confissão expressa do agente acerca do conhecimento da origem criminosa do objeto. Trata-se de elemento subjetivo frequentemente extraído das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, no crime de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso configure indevida inversão do ônus probatório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. (...) “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.991.207/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022)

No caso concreto, a versão defensiva permaneceu isolada.

O apelante alegou ter visto anúncio em rede social, afirmando ter realizado o pagamento de R$ 3.000,00 em espécie, entregue aparelho celular avaliado em outros R$ 3.000,00 e prometido complementação do valor posterior, entretanto, não apresentou documento idôneo apto a demonstrar a regularidade da negociação. A suposta entrega de DUT igualmente não foi comprovada E ainda, afirmou que somente depois da compra o vendedor desapareceu e bloqueou contatos. Porém, as alegações permaneceram desacompanhadas de qualquer suporte probatório.

Ressalto que a testemunha arrolada pela defesa, Rafael Silva Duarte (ID n 26750942), limitou-se a afirmar que acompanhou a negociação sem saber valores ou detalhes concretos, sem corroborar a versão defensiva, pelo que não há elemento apto a afastar a robustez das provas produzidas.

Ao contrário: a motocicleta possuía restrição de roubo; o sistema de ignição estava violado; inexistiam documentos regulares; o acusado foi encontrado na posse direta do bem, circunstâncias as quais evidenciam contexto incompatível com boa-fé, razão pela qual julgo improcedente a tese absolutória.

Assim, a manutenção da condenação pelo art. 180,
caput,
do Código Penal é medida que se impõe, pois, o conjunto probatório evidencia, com segurança, que o apelante ocultou e manteve em sua posse coisa que sabia ser produto de crime.

3 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA, DISPOSTA NO ARTIGO 180, §3°, DO CP

A receptação culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, pressupõe situação diversa, na qual o agente não sabe efetivamente da origem criminosa do bem, mas, pelas circunstâncias da aquisição ou recebimento, deveria presumir sua procedência ilícita.

Dispõe o §3º do artigo 180:

Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

O contexto probatório demonstra efetiva ciência — ou, no mínimo, adesão consciente — às circunstâncias reveladoras da origem ilícita do bem, especialmente em virtude da motocicleta funcionar com qualquer chave na ignição, conforme relatado pelo policial que efetuou a sua apreensão, contexto fático incompatível com a modalidade culposa.

Portanto, rejeito a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo, bem como o pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa, mantendo a condenação de Edmilson de Assunção Ramos, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

4 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP

Assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles: pena aplicada não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, ausência de reincidência em crime doloso e suficiência da substituição diante das circunstâncias judiciais e condições pessoais do condenado.

No caso concreto, observa-se que os pressupostos legais se encontram devidamente preenchidos.

Com efeito, o delito imputado ao apelante — receptação simples, prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal — não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, a pena fixada insere-se dentro do limite legal previsto para a incidência do benefício.

Ademais, ao se analisar a fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante para afastar a substituição da pena, verifica-se inexistir motivação concreta apta a justificar a negativa do benefício, visto que a vedação decorreu exclusivamente ao art. 44, inciso III, do Código Penal, sem, contudo, proceder ao indispensável exame individualizado das circunstâncias do caso concreto.

Embora o magistrado tenha mencionado, em linhas gerais, que a conduta social do réu seria “voltada à prática criminosa”, verifica-se que tal afirmação foi lançada de forma genérica e dissociada de elementos objetivos extraídos dos autos.

A valoração negativa da conduta social exige análise concreta do comportamento do agente em seu meio familiar, social e laborativo, não se confundindo com antecedentes ou meras ilações acerca de eventual propensão criminosa.

Para melhor visualização:

HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA . ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA . PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base na vetorial conduta social . Precedentes. 2. O vetor da conduta social, disposto no art. 59 do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 7.209/1984, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais. 3. Ordem concedida para redimensionar as penas do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

(STJ - HC: 476776 SC 2018/0288081-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

No caso dos autos, inexistem elementos concretos demonstrando comportamento social desabonador apto a afastar a incidência da benesse legal.

Ao contrário, a própria prova oral produzida em juízo revelou que o acusado exercia atividade laborativa regular, circunstância que reforça a ausência de dados objetivos capazes de justificar conclusão desfavorável. Desse modo, ausente fundamentação idônea a demonstrar a insuficiência da substituição da pena corporal, não se mostra legítima a negativa do benefício.

A substituição revela-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito, atendendo aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante disso, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, considerando que a reprimenda corporal aplicada é igual a um ano, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Assim, reformo a sentença neste ponto para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal.

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal aplicada, a ser definida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém, 24/06/2026